Tribunal: TJDFT
Processo: 0751179-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO, EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE, FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOSNULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada pelo resultado morte, furto qualificado e ocultação de cadáver, com redimensionamento da pena para 52 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.
2. O requerente alega nulidade por incompetência territorial, insuficiência de provas, erro na tipificação penal e equívocos na dosimetria da pena. Requer absolvição, desclassificação para receptação, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por incompetência territorial do juízo; (ii) saber se a condenação é contrária à evidência dos autos; (iii) saber se é possível a desclassificação das condutas ou o reconhecimento de participação de menor importância; e (iv) saber se há erro na dosimetria da pena e na aplicação do concurso de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de incompetência territorial está preclusa, pois não foi arguida na primeira oportunidade, aplicando-se o princípio da perpetuação da jurisdição. 5. A revisão criminal é ação autônoma de natureza excepcional e não se presta ao reexame de provas já analisadas, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário. 6. O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar materialidade e autoria delitivas, evidenciando a atuação conjunta dos réus, com divisão de tarefas e vínculo subjetivo.
7. A condenação pelos crimes imputados encontra respaldo em provas testemunhais, periciais e documentais, inclusive laudos que confirmam a dinâmica delitiva e o resultado morte, ainda que não localizado o cadáver.
8. A ausência de exame de corpo de delito direto não impede a configuração dos crimes, admitindo-se prova indireta.
9. Não há elementos para desclassificação para receptação, nem para reconhecimento de participação de menor importância, diante da efetiva contribuição do requerente para os delitos.
10. A dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico, com fundamentação idônea quanto à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento.
11. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a prática dos fatos típicos.
12. Correta a aplicação do concurso material de crimes, diante da pluralidade de condutas.
IV. DISPOSITIVO
13. Pedido julgado improcedente.